Tribunal: TJBA
Processo: 8066901-22.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8066901-22.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: LORRANE ARAGAO DA SILVA e outros Advogado(s): VITOR DIAS UZE DA SILVA IMPETRADO: 2 VARA DAS GARANTIAS SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Habeas Corpus nº 8066901-22.2025.8.05.0000 Foro de Origem: Candeias/Ba Impetrante: Bel. Vitor Dias Uzeda Silva OAB/BA 32.074 Paciente: Lorrane Aragão da Silva Impetrado: MM. Juiz de Direito da 2ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA Relator: Des. Nilson Soares Castelo Branco DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. VIOLAÇÃO DA CAUTELAR DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PARECER DA PROCURADORIA PELA DENEGAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado por Vítor Dias Uzeda Silva em favor de Lorrane Aragão da Silva, presa preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), em que se alega constrangimento ilegal decorrente da negativa de substituição da custódia por prisão domiciliar, sob o argumento de que a paciente é mãe de uma criança de seis anos de idade. 2. O Juízo de origem indeferiu o pleito, fundamentando-se na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva, diante do descumprimento anterior de cautelar de monitoração eletrônica. 3. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 4. A controvérsia consiste em determinar se é possível substituir a prisão preventiva da paciente, mãe de criança menor de 12 anos, por prisão domiciliar, à luz dos arts. 318, V, 318-A, ambos do CPP e do precedente do HC coletivo n. 143.641/SP, diante da demonstração de risco concreto de reiteração delitiva e do descumprimento de cautelar anteriormente imposta. III. RAZÕES DE DECIDIR: 5. A decisão impugnada está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela reiteração delitiva e pela periculosidade da paciente, que, enquanto cumpria medida de monitoração eletrônica, voltou a ser flagrada em ponto de tráfico, consumindo bebida alcoólica, com a tornozeleira descarregada. 6. A jurisprudência do STF e do STJ firmou-se no sentido de que o benefício da prisão domiciliar às mães de crianças menores de 12 anos não constitui direito automático, podendo ser afastado em situações excepcionalíssimas, mediante fundamentação idônea, como no caso de reincidência, reiteração delitiva ou descumprimento de medidas cautelares. 7. A decisão combatida observou tais parâmetros, destacando a insuficiência de medidas alternativas e a necessidade da custódia preventiva para a garantia da ordem pública. 8. Assim, ausente ilegalidade no ato coator, a manutenção da prisão preventiva mostra-se justificada. IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Ordem conhecida e denegada, em consonância com o parecer ministerial. Tese de julgamento: “1. A substituição da prisão preventiva por domiciliar à mãe de criança menor de 12 anos não constitui direito automático, devendo ser afastada em situações excepcionalíssimas, quando demonstrado risco concreto de reiteração delitiva ou descumprimento de cautelares anteriormente impostas. 2. É idônea a fundamentação judicial que indefere prisão domiciliar diante da habitualidade delitiva e da insuficiência de medidas menos gravosas para a garantia da ordem pública.” DISPOSITIVOS CITADOS: · CPP, arts. 312, 318, V, e 318-A; · Lei 11.343/06, art. 33. JURISPRUDÊNCIA CITADA: · STF, HC nº 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 20.02.2018; · STJ, AgRg no HC nº 935.313/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.09.2024, DJe 18.09.2024; · STJ, AgRg no HC nº 834.294/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09.10.2023, DJe 16.10.2023; · STJ, AgRg no RHC nº 159.053/MS, Rel.ª Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.11.2022, DJe 18.11.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n° 8066901-22.2025.8.05.0000, da 2ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/Ba, sendo impetrante o Bel. Vitor Dias Uzeda Silva (OAB/BA 32.074) e Paciente Lorrane Aragão da Silva. ACORDAM os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer a ordem impetrada para denegá-la, nos termos do voto.